Tribunal: TJES
Processo: 5010545-74.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Prisão Preventiva; Excesso de prazo para instrução / julgamento
Data de julgamento: 2025-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010545-74.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: MARIA AUXILIADORA LIMA

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 2A VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ARACRUZ/ES

RELATOR(A):

DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. TRAMITAÇÃO IRREGULAR DO FEITO NO PJE. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. REAVALIAÇÃO DA CUSTÓDIA. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado contra ato do Juízo da 2ª Vara Criminal de Aracruz, nos autos da Ação Penal nº 0003160-84.2021.8.08.0006, em que responde a paciente por homicídio qualificado (art. 121, § 2º, II e IV, CP). Sustenta a defesa: (i) excesso de prazo na prisão preventiva, em vigor desde 03/10/2021; (ii) ausência de julgamento do Recurso em Sentido Estrito interposto em 2022, supostamente paralisado por falhas no PJe; (iii) falta de contemporaneidade dos fundamentos da prisão e ausência de reavaliação periódica. Requer a revogação da custódia cautelar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se o excesso de prazo da prisão preventiva configura constrangimento ilegal; (ii) estabelecer se falhas técnicas na tramitação do PJe comprometem a legalidade da custódia; (iii) determinar se a ausência de reavaliação periódica da prisão e a alegada falta de contemporaneidade dos fundamentos autorizam a revogação da medida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prisão preventiva constitui medida de
ultima ratio
, condicionada à presença cumulativa do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
(CPP, arts. 312 e 313).

4. A materialidade e indícios de autoria estão comprovados pela decisão de pronúncia, que destacou testemunhos e a confissão parcial da paciente, além de seu histórico criminal.

5. O Recurso em Sentido Estrito foi devidamente julgado em 23/08/2023 pela Segunda Câmara Criminal, com desprovimento e manutenção da pronúncia.

6. O excesso de prazo não se avalia de forma aritmética, mas à luz da razoabilidade, da complexidade do feito e das peculiaridades do caso, não se constatando constrangimento ilegal.

7. Os fundamentos da custódia estão lastreados na gravidade concreta do delito e na periculosidade da paciente, que já respondeu a outros dois processos por homicídio, inclusive contra o próprio marido, além de haver se evadido do distrito da culpa.

8. Problemas técnicos no PJe não infirmam a legalidade da prisão, devendo ser sanados administrativamente, sem repercussão na custódia.

9. A ausência de reavaliação periódica da prisão (CPP, art. 316, parágrafo único) não implica revogação automática, devendo o juízo competente proceder ao exame motivado, o que foi realizado, com manutenção fundamentada da medida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1. O excesso de prazo da prisão preventiva deve ser aferido segundo critérios de razoabilidade, considerando a complexidade do processo e as circunstâncias concretas.

2. A existência de falhas técnicas no sistema PJe não invalida, por si só, a custódia cautelar, impondo-se apenas a regularização do feito.

3. A ausência de reavaliação da prisão preventiva a cada 90 dias não acarreta soltura automática, devendo o magistrado ser instado a reexaminar a medida.

4. A gravidade concreta do delito, a reiteração delitiva e o risco à ordem pública justificam a manutenção da prisão preventiva.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LXXVIII; CP, art. 121, § 2º, II e IV; CPP, arts. 312, 313 e 316, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ADI 6581/DF e ADI 6582/DF, Rel. Min. Edson Fachin, red. p/ o acórdão Min. Alexandre de Moraes, Plenário, j. 08.03.2022; STF, HC 185.893 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 19.04.2021; STF, HC 126.756/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 16.09.2015; STJ, AgRg no HC 538.504/ES, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 10.12.2019, DJe 19.12.2019; STJ, AgRg-RHC 211.496/CE, Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti, Quinta Turma, DJe 02.06.2025; STJ, AgRg no HC 756.968/MT, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 14.11.2022, DJe 18.11.2022; TJES, ApCrim nº 5007373-61.2024.8.08.0000, Rel. Des. Marcos Valls Feu Rosa, Segunda Câmara Criminal, DJe 20.08.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores que integram a Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

HABEAS CORPUS CRIMINAL
Nº
5010545-74.2025.8.08.0000

AUTORIDADE
COATO
RA
:
JUÍZO
DA
2
ª VARA CRIMINAL D
E ARACRUZ

PACIENTE:
MARIA AUXILIADORA LIMA DE OLIVEIRA

R
ELATOR
: DES
EMBARGADOR
MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de
HABEAS CORPUS
, com pedido liminar, impetrado em favor de

MARIA AUXILIADORA LIMA DE OLIVEIRA

contra suposto ato coator do Juízo da 2ª Vara Criminal de Aracruz, nos autos da Ação Penal nº 0003160-84.2021.8.08.0006.

Sustenta a parte impetrante, em síntese,
(i)
o excesso de prazo na prisão preventiva da paciente, que se encontra custodiada desde 03/10/2021, sem previsão para julgamento pelo Tribunal do Júri;
(ii)
que após a prolação da sentença de pronúncia e a interposição de Recurso em Sentido Estrito pela defesa em 2022, os autos teriam se perdido em um limbo burocrático, supostamente em decorrência de falhas no processo de digitalização e migração para o sistema PJe, de modo que o referido recurso estaria pendente de julgamento até a presente data; e
(iii)
a ausência de contemporaneidade dos fatos que justificaram a decretação da medida cautelar, bem como a não ocorrência da reavaliação periódica da necessidade da prisão, destacando que a última análise sobre a pertinência da custódia data de 30 de maio de 2022.

Diante de tais circunstâncias, pleiteou a concessão liminar da ordem para que seja revogada a prisão preventiva da paciente e, consequentemente, expedido o respectivo alvará de soltura. No mérito, requer a concessão da ordem.

O pedido liminar foi
indeferido
, conforme decisão acostada no ID 14689170.

Na oportunidade, embora indeferido o pedido liminar, foram adotadas as seguintes providências:
(I)
A requisição, com urgência, das informações de praxe à autoridade apontada como coatora, com a observância às determinações contidas no Ofício Circular CGJES 2202343/7005139-72.2024.8.08.0000;
(II)
A recomendação ao Juízo de primeiro grau, para que procedesse à reavaliação da necessidade e da atualidade da manutenção da prisão preventiva da paciente, à luz do entendimento firmado pelo E. STF na ADI 6581/DF e ADI 6582/DF;
(III)
A requisição, à Secretaria do Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Aracruz/ES, para que informasse detalhadamente, e com a urgência necessária, as medidas que estão sendo adotadas para a completa regularização do processo nº 0003160-84.2021.8.08.0006, notadamente no que se refere à correção de eventuais falhas sistêmicas no PJe, de modo a viabilizar sua regular tramitação; e
(IV)
A concessão do integral e irrestrito acesso aos autos de origem, especialmente ao endereço eletrônico referente ao feito digitalizado, à Defensoria Pública.

Através da certidão de ID 14859732, a Secretaria desta colenda Segunda Câmara Criminal atestou a concessão do acesso ao endereço eletrônico referente à Ação Penal de referência, nº 0003160-84.2021.8.08.0006, tendo a Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo averbado sua ciência na petição de ID 15155012.

Em virtude da certidão de ID 15173299, que informou a ausência das informações requisitadas à autoridade coatora, foi proferido o despacho de ID 15209598 determinando a juntada, nestes autos, das informações contidas no ID 73328153 dos autos originários, uma vez que verificada a decisão prestando as devidas referências demandadas, as quais foram acostadas no ID 15225614.

No ID 15545186, foi juntado o Ofício n. 225963/2025-CPPE, do c. STJ, requisitando as informações pertinentes ao julgamento do presente
writ
.

Em atenção à requisição, foi proferido o despacho de ID 15547891, que anexou as informações prestadas à Corte Cidadã, relativas ao HABEAS CORPUS n. 1019829/ES (2025/0262623-6), disponíveis no ID 15589340.

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça ao ID 15647509, pela
denegação
da ordem.

Pois bem. Na hipótese vertente, após uma detida e meticulosa análise dos argumentos expendidos pela impetrante e da documentação colacionada, não vislumbro a flagrante ilegalidade apta a justificar a concessão da ordem.

Inicialmente, urge ressaltar que a prisão preventiva afigura-se como uma medida cautelar de

u
ltima ratio
, aplicável quando o caso concreto demonstra a inadequação das medidas cautelares alternativas e quando preenchidos, de forma cumulativa, os requisitos previstos no art. 312 –
fumus comissi delicti
e
periculum libertatis
– e 313 do Código de Processo Penal.

O
fumus commissi delicti
refere-se à existência de indícios mínimos que evidenciem a materialidade delitiva e a autoria, demonstrando que há evidências suficientes para considerar possível a prática do crime imputado ao agente. Por sua vez, o
periculum libertatis
diz respeito ao perigo concreto decorrente da liberdade da acusada, que pode comprometer a investigação criminal, a aplicação da legislação penal ou a segurança social.

No caso em comento, verifica-se que a paciente foi denunciada e pronunciada pela suposta prática do delito tipificado no art. 121, §2º, incisos II e IV, do Código Penal, cuja pena máxima ultrapassa 4 (quatro) anos, preenchendo, assim, o requisito previsto no art. 313, inc. I, do Código de Processo Penal. A propósito, consta da decisão de pronúncia (ID 14607012):

“(...) Quanto a materialidade do crime de homicídio, resta devidamente comprovada à luz do Laudo de Exame Cadavérico de fls. 60, entre diversos outros documentos acostados aos autos. Quanto a autoria do crime, como cediço, nessa fase de judicium accusationes, deve o juízo limitar-se a apontar apenas os indícios suficientes de autoria, sob pena de incorrer em excesso de linguagem.
Nesse sentido, registro que a testemunha PMES MÁRCIO AZEVEDO disse hoje em juízo que, ao atender a ocorrência policial, verificou que foi a acusada a autora do crime, tendo ela dito que esfaqueou a vítima para se defender.
Já a testemunha VALDEIR COSTA, também ouvida em juízo na data de hoje, relatou que a vítima e a acusada tinham problemas de relacionamento, que a acusada era agressiva com a vítima, fazendo uso de grosserias, xingamentos e agressões físicas. Disse, ainda, que a vítima era uma pessoa pacata e pacifica e que já havia conversado com a vítima sobre a necessidade de romper relações com a acusada, pois o relacionamento não era saudável.
Confirmou, por fim, que foi a acusada a autora do crime.

No mesmo sentido, a testemunha ARIANY SOUZA SOARES informou em juízo na data de hoje que era amiga da vítima, que a vítima gostava da acusada, e que fora mesmo esta quem matou aquela.

Por fim, a própria acusada MARIA AUXILIADORA LIMA DE OLIVEIRA, interrogada em juízo na data de hoje, confirmou a autoria dos fatos, mas relatou que não teve a intenção de matar a vítima e que agiu para se defender.

Em seu interrogatório afirmou, ainda, que já respondeu a outros dois processos por homicídio, sendo um consumado e um tentado, o primeiro deles em relação ao próprio marido.

Desta forma, tendo em vista a prova colhida sob o crivo do contraditório judicial, corroborada pelos diversos elementos informativos colhidos na fase inquisitória, entendo existentes os indícios de autoria necessários para a pronúncia da acusada.
(...)”
-
destaquei.

Neste ponto, impende registrar que uma das premissas fáticas fundamentais da impetração – a de que o Recurso em Sentido Estrito interposto em 2022 estaria pendente de julgamento – não subsiste à realidade documental.

Da consulta ao
link
disposto no processo de referência (fls. 240/244), verifica-se de forma inequívoca que o Recurso em Sentido Estrito nº 0003160-84.2021.8.08.0006 foi devidamente julgado por esta colenda Segunda Câmara Criminal, em sessão realizada no dia 23 de agosto de 2023, a qual, à unanimidade de votos e nos termos do voto do eminente Relator, Desembargador Willian Silva, negou provimento ao recurso, mantendo incólume a decisão de pronúncia. Na oportunidade, restou assim ementado:

PENAL. PROCESSO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA A MODALIDADE CULPOSA. IMPOSSIBILIDADE. PROVA DA MATERIALIDADE. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. MANUTENÇÃO DAS QUALIFICADORAS. RECURSO DESPROVIDO.

1. Na pronúncia não se faz necessário um juízo de certeza acerca da autoria do crime, sendo bastante a verificação de indícios, já que todas as acusações que tenham ao menos possibilidade de procedência deverão ser submetidas ao Tribunal do Júri, juiz natural da causa. Precedentes.

2. O enfrentamento da tese segundo a qual a recorrente não estaria imbuída de animus necandi, ensejando assim a desclassificação do crime, compete ao Tribunal do Júri, sob pena de indevida usurpação de sua competência constitucional. Precedentes.

3. Atestada com suficiência a versão narrada na peça vestibular, inclusive quanto as qualificadoras, submete-se o réu a julgamento. Precedentes.

Superada essa inconsistência fática, passo à análise do alegado excesso de prazo na custódia cautelar.

Embora seja inegável o lapso temporal em que a paciente se encontra segregada, o colendo Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado de que “
a aferição do excesso de prazo reclama a observância da garantia da duração razoável do processo, prevista no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal. Tal verificação, contudo, não se realiza de forma puramente matemática. Impõe, ao contrário, um juízo de razoabilidade, no qual devem ser sopesados não só o tempo da prisão provisória, mas também as peculiaridades da causa, sua complexidade, bem como quaisquer fatores que possa influir na tramitação da ação penal
” (AgRg no HC 538.504/ES, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 10/12/2019, DJe 19/12/2019).

No que tange aos fundamentos da prisão preventiva, um exame dos autos revela a presença de elementos concretos que justificam a manutenção da medida extrema para a garantia da ordem pública.

Com efeito, a decisão que decretou a prisão preventiva e a que a manteve foram baseados em fatos concretos que denotam a periculosidade acentuada da paciente, notadamente o fato de que este é, segundo consta, o terceiro processo por crime de homicídio ao qual responde, tendo ela mesma admitido em seu interrogatório que já respondeu a processos pela morte de seu próprio marido e por uma tentativa de homicídio, além de ter se evadido do distrito da culpa após o cometimento do crime em apuração (fls. 135/136 dos autos originários).

Nesse diapasão, alinha-se o entendimento de que “
Se as circunstâncias concretas da prática do crime indicam, pelo modus operandi, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria.
” (HC n. 126.756/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJE 16.09.2015)

Dessarte, a elevada periculosidade e o concreto risco de reiteração delitiva, extraídos de seu histórico, enfraquecem, em uma análise preliminar, a tese de ausência de contemporaneidade do
periculum libertatis
.

Foi neste sentido, inclusive, que a autoridade apontada coatora se manifestou ao prestar as informações requisitadas, a ver (ID 15225614):

“(...) Com relação à prisão preventiva da paciente, convém registrar que esta restou fundamentada na presença dos pressupostos da prisão cautelar. O
fumus comissi delicit
restou demonstrado através dos elementos de informação colhidos na fase do inquérito, em especial os de fls. 19, 20, 25/27, 29/31, 33/35, 37, 60, 107/108, 110/111 e 113/120, todas dos autos físicos, bem como da prova judicial produzida às fls. 192/193 dos autos físicos.
O
periculum libertatis
restou demonstrado através da necessidade de se resguardar a ordem pública, tendo em vista que, em consulta ao PJe, foi verificado que a paciente responde à ação penal nº 0004203-61.2018.8.08.0006, pela prática da infração penal prevista no artigo 121, §1º, c/c artigo 14, ambos do Código Penal, tendo sido pronunciada. Às fls. 14/16 dos autos físico, foi verificado que a paciente possui passagens pela polícia, dentre elas, pela prática da infração penal prevista no artigo 121 do Código Penal. Às fls. 113/120, dos autos físicos, a autoridade policial relatou que a paciente é pessoa agressiva e de difícil convívio, bem como fazia uso de drogas ilícitas. Por fim, se a autoridade policial informou que a paciente, após o cometimento do crime objeto desta ação penal, se evadiu desta Comarca, tendo sido presa posteriormente por policiais civis em razão do cumprimento do mandado de prisão temporária expedido por este juízo.
(...)”
- destaquei.

Sobreleva-se que “
A jurisprudência desta Corte tem admitido que o reconhecimento de excesso de prazo deixa de implicar, automaticamente, relaxamento da prisão preventiva, quando presentes fundamentos concretos que justifiquem a medida extrema, como ocorre no presente caso
” (STJ; AgRg-RHC 211.496; Proc. 2025/0048839-4; CE; Quinta Turma; Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti; DJE 02/06/2025).

No que concerne à suposta irregularidade na tramitação do feito originário em razão de problemas técnicos no sistema PJe, embora tal situação seja preocupante e demande uma célere solução por parte da primeira instância, compreendo que um aparente entrave de natureza sistêmica não possui, por si só, o condão de afastar os fundamentos que sustentam a custódia cautelar da paciente.

Entendo, portanto, que a solução para o imbróglio processual deve ser a sua regularização, com a garantia de pleno acesso aos autos pela defesa – que, aparentemente, fora efetivado de forma plena, conforme atesta a certidão de ID 14859732 –, e não a soltura da paciente, que possui relevante histórico de reiteração em crimes dolosos contra a vida.

Não obstante, conforme esclarecido pela magistrada de primeiro grau, a unidade judiciária passou por um inesperado e repentino processo de virtualização integral de seu acervo, com um elevado volume de processos submetidos à digitalização no final de 2023 e início de 2024, o que gerou certa confusão administrativa e resultou em uma remessa equivocada dos autos. Senão vejamos (ID 15225614):

“(...) Acerca da remessa equivocada dos autos digitalizados ao Eg. TJ-ES na data de 24/04/2024, justifica-se tal equívoco em razão da inesperada e repentina determinação para virtualização integral dos processos desta unidade, haja vista que a 2ª Vara Criminal foi informada da realização dos trabalhos de digitalização apenas um dia antes do seu efetivo início. Além disso, deve-se ressaltar que, no final do ano de 2023 e início de 2024, houve um elevado volume de processos submetidos à digitalização nesta unidade, o que acabou gerando certa confusão administrativa para reorganização dos feitos físicos e eletrônicos, especialmente no que tange ao controle das remessas e à tramitação simultânea de feitos ainda não devidamente saneados no sistema eletrônico. Dessa forma, trata-se de situação excepcional, fruto do contexto atípico vivenciado pela unidade no referido período, não havendo qualquer dolo ou má-fé na conduta dos servidores envolvidos, mas tão somente uma falha material decorrente do grande volume de serviços e da necessidade de rápida adaptação às novas diretrizes. (...)”

Ainda, ao que tudo indica, atualmente, o feito originário parece tramitar de forma regular, estando na fase prevista no art. 422 do CPP, tendo o Ministério Público Estadual apresentado manifestação requerendo diversas diligências, em 21 de agosto de 2025 (ID 76649308 do processo referência), estando pendente de análise pelo magistrado competente.

Outrossim, com relação à necessidade reavaliação da prisão preventiva, o e. Supremo Tribunal Federal estabeleceu, em interpretação conforme a Constituição do art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, que “
a inobservância da reavaliação prevista no parágrafo único do artigo 316 do Código de Processo Penal (CPP), com a redação dada pela Lei 13.964/2019, após o prazo legal de 90 (noventa) dias, não implica a revogação automática da prisão preventiva,
devendo o juízo competente ser instado a reavaliar a legalidade e a atualidade de seus fundamentos
” (STF. Plenário. ADI 6581/DF e ADI 6582/DF, Rel. Min. Edson Fachin, redator do acórdão Min. Alexandre de Moraes, julgados em 8/3/2022).

Na mesma linha, o c. Superior Tribunal de Justiça consolidou a sua jurisprudência no sentido de que “
a falta de revisão da prisão preventiva a cada 90 dias não enseja automaticamente a revogação da custódia ou o reconhecimento de qualquer nulidade,
mas somente a interpelação do juízo responsável para que faça a reavaliação legalmente determinada
” (AgRg no HC n. 756.968/MT, Relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 14/11/2022, DJe de 18/11/2022).

Em atenção aos entendimentos dos Tribunais Superiores, determinei, em sede liminar, que o Juízo de primeiro grau reavaliasse a necessidade e a atualidade da manutenção da prisão preventiva da paciente, à luz do entendimento firmado pelo E. STF na ADI 6581/DF e ADI 6582/DF.

Em resposta, a autoridade apontada coatora, em decisão datada de 18 de julho de 2025, reexaminou os fundamentos da prisão e, de forma motivada, concluiu por sua manutenção, sanando, assim, qualquer irregularidade anterior. Daquele juízo (ID 15225614):

“(...) 1. Em novo exame dos autos, verifico que a prisão preventiva em curso mostra-se ainda necessária, adequada e sobretudo proporcional à gravidade concreta das imputações feitas à acusada, mormente porque em consulta ao PJe, foi verificado que ela responde à ação penal nº 0004203-61.2018.8.08.0006, pela prática da infração penal prevista no artigo 121, §1º, c/c artigo 14, ambos do Código Penal, tendo sido pronunciada, estando ainda presentes os fundamentos da decisão retro que autorizaram a prisão preventiva.
Desta forma, cumprindo meu dever de constante revisão da cautelar imposta, nos exatos termos dos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, mantenho a prisão preventiva em curso para garantia da ordem pública
.”

Neste ponto, frisa-se que o entendimento do Supremo Tribunal Federal é de que eventual constrangimento ilegal por ausência de contemporaneidade não decorre de um critério aritmético,
mas de uma aferição realizada pelo julgador, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto
, vejamos:

“A contemporaneidade diz com os motivos ensejadores da prisão preventiva e não o momento da prática supostamente criminosa em si, ou seja, é desimportante que o fato ilícito tenha sido praticado há lapso temporal longínquo, sendo necessária, no entanto, a efetiva demonstração de que, mesmo com o transcurso de tal período, continuam presentes os requisitos (I) do risco à ordem pública ou (II) à ordem econômica, (III) da conveniência da instrução ou, ainda, (IV) da necessidade de assegurar a aplicação da Lei Penal.”

(STF, HC nº 185.893 AGR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, J. 19.04.2021)

Outro não é o entendimento deste Tribunal de Justiça:

PENAL E PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. ART. 121, §2º, I, III E IV, E ART. 211, AMBOS NA FORMA DO ART. 29, CAPUT, TODOS DO CPB, E NO ART. 244-B, §2º, DA LEI Nº 8.069/90, DO CPB. FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA. ART. 312 E ART. 313 CPP. NÃO VERIFICADA. ASSEGURAR A ORDEM PÚBLICA. CRIME DE NATUREZA GRAVÍSSIMA. ORDEM DENEGADA. 1. A prisão do paciente é cabível, já que responde por crimes dolosos. Fumus comissi delicti e periculum libertatis estão devidamente comprovados no caso concreto. 2. A gravidade e a ampla repercussão social dos fatos e a natureza do incurso penal, expõem que medidas cautelares diversas da prisão serão ineficazes no caso concreto. 3. Encerrada a instrução criminal, a alegação de excesso de prazo está superada, nos termos da súmula nº 52 do STJ.
4. Para se constatar a ausência de contemporaneidade entre a data dos fatos e a decretação da prisão preventiva do paciente deve-se analisar não só o lapso temporal matemático entre as datas, mas deve considerar também a complexidade das investigações inquisitoriais e da instrução criminal.
5. O fato do paciente ter residência fixa não é capaz, por si só, de possibilitar a concessão de sua liberdade. 6. Ordem denegada.

(TJES, ApCrim nº 5007373-61.2024.8.08.0000, Rel. Des. Marcos Valls Feu Rosa,
Segunda Câmara Criminal
,
DJe
:
20.08.2024
) – destaquei.

Destarte, não há que se falar em constrangimento ilegal sob esse prisma, uma vez que a providência cabível foi adotada e a necessidade da prisão devidamente reavaliada e reafirmada pela autoridade competente.

Assim, não foi possível verificar qualquer ilegalidade, cabendo destacar que apenas é cabível a concessão da ordem em Habeas Corpus quando for possível, nesta via estreita, constatar a existência do constrangimento ilegal sofrido pelo paciente, o que não é o caso dos autos.

Ante o exposto,
DENEGO A ORDEM
pleiteada.

É como voto.

Proferido o competente acórdão,
cientifique-se
o c. Superior Tribunal de Justiça do julgamento, considerando o HABEAS CORPUS n. 1019829/ES (2025/0262623-6).

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator.

É como voto.

Acompanho o relator para denegar a ordem.